Tribunal: STF
Processo: Rcl 78672
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Santo Anastácio alega ter a Quinta Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especia do Estado de São Paulo violado, no Processo n. 1001643-29.2024.8.26.0553, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Afirma tratar-se de demanda proposta com o objetivo de que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário-base, tendo em vista disposição da Lei 11.350/2006 que prevê aquela base de cálculo para os Agentes de Combate a Endemias.



    Narra ter a turma recursal do juizado especial julgado procedente o pleito, reconhecendo o direito à parte autora ao adicional de insalubridade calculado com base na sua remuneração.



    Aponta ter o órgão afrontado a parte final do verbete vinculante n. 4, que veda a substituição do salário mínimo por decisão judicial.



    Sustenta não caber ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo na escolha de base de cálculo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    No caso, tem-se que o órgão reclamado reconheceu a inconstitucionalidade de legislação municipal que previa o pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, e entendeu possível a utilização dos parâmetros fixados em lei federal. Não houve, neste caso, substituição da forma de cálculo da vantagem funcional por decisão judicial, mas a aplicação supletiva de norma legal disciplinadora da matéria. 



    Transcrevo os fundamentos do ato reclamado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DEINSALUBRIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em Exame O autor busca a condenação do Município de Santo Anastácio ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação da Lei Federal nº 13.342/2016, para fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade. Alega que o pagamento do adicional estaria sendo feito sobre o salário mínimo, quando deveria ser sobre o vencimento-base do cargo. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar sea legislação municipal pode prevalecer sobre a legislação federal na fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade, especialmente quando a norma local utiliza o salário mínimo como indexador, contrariando a Súmula Vinculante nº 04 do STF. III. Razões de Decidir: 3. A Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº13.342/2016, assegura que o adicional de insalubridade seja calculado sobre os vencimentos ou salário-base, prevalecendo sobre a legislação municipal quando esta utiliza o salário mínimo como base de cálculo, em violação à Súmula Vinculante nº04 do STF. 4. A aplicação supletiva da legislação federal não fere a autonomia do Município, sendo admitida quando a norma local viola preceito constitucional. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Ação julgada procedente para declarar o direito da parte autora ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o salário base, condenando o Município réu a pagar as diferenças salariais vencidas e vincendas, com correção monetária e juros moratórios. Sem condenação em ônus de sucumbência. Tese de julgamento: É vedada a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, devendo prevalecer a legislação federal que determina o cálculo sobre o vencimento ou salário-base. A aplicação supletiva da legislação federal é admitida quando a norma local viola preceito constitucional. Legislação Citada: Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei Federal nº 13.342/2016; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art.55. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1507.356, Rel. Min. Edson Fachin, j.17.09.2024; STF, RCL nº 68.499, Rel. Min. Luiz Fux,j. 30.08.2024.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001643-29.2024.8.26.0553 Santo Anastácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/03/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/03/2025)



    Conforme asseverado na decisão reclamada, a inconstitucionalidade de norma municipal não impede a aplicação de preceito contido na lei nacional de regência da categoria dos Agentes de Combate às Endemias (Lei 11.350/2006).



     Referido diploma estabelece, no § 3º do seu art. 9º-A, adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário-base. O enunciado vinculante em comento não pode servir como empecilho à plena incidência do preceito.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente